Tribunal: STF
Processo: AI 492409
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
Ausentes do traslado o teor do acórdão proferido em grau de embargos
 de declaração, bem como a sua certidão de publicação, peças
obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º, do CPC e
Súmulas STF nºs 288 e 639).
3. Agravo regimental improvido.